Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708002-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARINEIDE NICACIO JOEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO SA e outros, ora réus/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta por MARINEIDE NICACIO JOEL, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo Sr. Perito em R$ 10.400,00, no id. 115573056. A parte requerida insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 1.000,00, conforme petição de id. 116121563. Devidamente intimado, o Sr. Perito apresentou nova proposta de honorários periciais, arbitrados em R$ 7.000,00, no id. 116307418. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Tendo em vista as alegações da parte requerida, em cotejo com as justificativas apresentadas pelo Sr. Perito ao id. 116307418 e, ainda, devido ao lapso temporal decorrido desde a decisão saneadora de id. 104557737, a fim de viabilizar a realização da perícia, em tempo razoável e de forma efetiva, FIXO os honorários periciais em R$ 7.000,00, que poderão ser pagos em duas parcelas. Anote-se que o valor é condizente com o trabalho e o nível de dificuldade da prova, horas que serão gastas para tanto, pois não se trata apenas de exame de assinaturas, mas de perícia eletrônica que deverá analisar diversas situações, conforme se pode ver principalmente dos quesitos apresentados pela própria impugnante, ID 1144158351. Ademais, o perito terá que responder a eventuais questionamentos das partes quanto ao trabalho, mesmo pós entrega do laudo, de forma que o valor pedido pelo expert não se mostra excessivo. Destarte, venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de se entender pela desistência da prova.” Irresignada, a parte agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento. Por meio do despacho ID Num. 33570690 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo. A agravante se manifestou sob ID Num. 33903015. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima transcritas, pois versa sobre arbitramento de honorários periciais. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que o mero indeferimento de impugnação aos honorários periciais não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO ACERCA DE HONORÁRIOS PERICIAIS E COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido que se refere à complementação de perícia e definição dos honorários em ação de conhecimento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsume ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1391362, 07310397020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022 14:58:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora